Tribunal: STF
Processo: RHC 259305
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.425/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Consta na denúncia que, no dia 02 de maio de 2022, por volta de 19h10min, na Rodovia Anel Rodoviário, altura do KM 461, Bairro Vila São Gabriel, nesta capital, visando entregar a terceiros, o acusado trazia consigo 17 buchas de maconha (48 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Sobre a autoria, o acusado, em seu interrogatório judicial, confessou que foi até o local para vender as drogas. E a confissão restou corroborada pelas demais provas colhidas.



    A testemunha policial militar Brewster Oliruam, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento em ponto de tráfico de drogas, visualizou o acusado em atitudes típicas de mercancia de entorpecentes. Várias pessoas entravam e saiam do beco, enquanto o réu permanecia parado na posse de uma bolsa. Os usuários entregavam dinheiro para ele e, em contrapartida, o acusado pegava algo dentro da possa e repassava para eles. Diante disso, iniciou a aproximação e o acusado, ao perceber a presença do militar, correu. O policial Vinícius estava posicionado na direção em que o réu correu e conseguiu abordá-lo. Em busca pessoal, localizaram 17 buchas de maconha [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo ministerial “para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, redimensionando a reprimenda final para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. A questão em discussão consiste em saber se a existência de atos infracionais pretéritos, análogos ao tráfico de drogas e com proximidade temporal ao delito em apuração, pode afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. A jurisprudência do STJ permite o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos, desde que haja contemporaneidade e gravidade dos atos, devidamente documentados. 



    3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante, considerando a propensão do agravante à atividade criminosa, evidenciada pelos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e furto, ocorridos entre 2018 e 2021, e a proximidade temporal com o crime de 2022. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: (Doc. 17)



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado: 



    Por outro lado, depreende-se do relatório de vida pregressa (ordens nº 110/112) e das certidões de atos infracionais (sistema RUPE deste egrégio Tribunal de Justiça) o registro de seis atos infracionais, dos quais dois são análogos aos crimes de tráfico de drogas, perpetrados em 2018 e 2019; dois análogos aos delitos de furto, praticados nos anos de 2020 e 2021; e um análogo do crime de roubo, perpetrado em 2021. 



    [...] 



    Nos termos do entendimento esposado pela Terceira Seção do augusto Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, o histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que a decisão seja idoneamente fundamentada na existência de circunstâncias excepcionais, especialmente na gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados, assim como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração (Informativo de jurisprudência nº 712). 



    In casu, verifica-se que há contemporaneidade entre os atos infracionais pretéritos (anos de 2018, 2019, 2020 e 2021) e o fato narrado na denúncia (ocorrido em 2022), sendo possível concluir, com a devida vênia ao ilustre Magistrado, que o sentenciado se dedicava a atividades criminosas, sendo necessário o decote da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 15-16). 



    [...]



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da apreensão da substância entorpecente (48g de maconha), o Tribunal de origem destacou "o registro de seis atos infracionais, dos quais dois são análogos aos crimes de tráfico de drogas, perpetrados em 2018 e 2019; dois análogos aos delitos de furto, praticados nos anos de 2020 e 2021; e um análogo do crime de roubo, perpetrado em 2021". 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente